Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL.

II - REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.

III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. REJEIÇÃO.

IV - AÇÃO INDENIZATÓRIA. IV.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. IV.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR.

V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, deve ser mantido o capítulo do julgado que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça estadual, bem como afasta a prejudicial de prescrição, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esses pontos. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.

2. O juízo de origem apreciou a demanda e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, nos estritos limites do pedido formulado pelo impetrante, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em nulidade da sentença por adoção de premissa equivocada.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

4.Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.

5. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer indicação de que tenham sido considerados os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.